Tribunal: TJMT
Processo: 1000607-80.2023.8.11.0107
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000607-80.2023.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAYANE MORENO DOS SANTOS - CPF: 030.177.973-25 (APELANTE), PRISCILA DE PAULA VIEIRA FREITAS - CPF: 045.527.731-19 (ADVOGADO), LUCAS LUAN DA SILVA BONFIM - CPF: 082.414.321-35 (APELANTE), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), RAFAEL DINIZ SOARES - CPF: 006.165.712-32 (ASSISTENTE), DJAVANIO JOSE DA SILVA - CPF: 376.780.718-17 (ASSISTENTE), FABIO FERREIRA DE LIMA - CPF: 043.167.131-16 (ASSISTENTE), MURILO MARQUES NERES - CPF: 037.611.391-01 (ASSISTENTE), RENATO GOMES FERREIRA - CPF: 046.700.551-60 (ASSISTENTE), WAGNER RICHARD SILVA - CPF: 003.081.341-76 (ASSISTENTE), JEFFERSON MANOEL SALES DOS SANTOS - CPF: 033.244.972-64 (ASSISTENTE), José Raimundo Silva (ASSISTENTE), GEOVANA VALDEZ FOGLIATO - CPF: 016.566.411-86 (ASSISTENTE), MARIA ANTONIA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 609.116.153-93 (ASSISTENTE), WELISON SANTOS DA SILVA - CPF: 066.670.811-81 (ASSISTENTE), FRANCINETE DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 756.325.601-63 (ASSISTENTE), KAUANE DOS SANTOS VALDEZ (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ENTREVISTA INFORMAL. DIREITO À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. PENA E REGIME PRISIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n
º
11.343/06), com penas fixadas, respectivamente, em 7 anos e 6 meses de reclusão no regime fechado e 5 anos de reclusão no regime semiaberto.

II. Questão em discussão

2. (i) Verificar a existência de nulidade na busca e apreensão domiciliar por suposta ausência de autorização ou fundada suspeita. (ii) Examinar eventual quebra da cadeia de custódia dos entorpecentes apreendidos. (iii) Avaliar a legalidade da entrevista informal e seu impacto no direito à não autoincriminação. (iv) Analisar a suficiência das provas para a condenação. (v) Examinar os pedidos de desclassificação do crime para uso próprio, de redução de pena, de alteração de regime prisional, de concessão de justiça gratuita e de direito de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir

3. A busca e apreensão foi fundamentada em informações prévias sobre o local como ponto de tráfico e na abordagem em flagrante da apelante Dayane
, em posse de
entorpecentes, o que legitima a diligência e afasta a nulidade.

4. Não há indícios de violação da cadeia de custódia, estando os laudos periciais em conformidade com os padrões normativos.

5. A entrevista informal de Lucas, ainda que sem assistência, não compromete a condenação, pois seu conteúdo foi corroborado por outros elementos de prova.

6. Os depoimentos dos policiais, aliados à apreensão de drogas, dinheiro, balanças de precisão e
plástico filme,
demonstram de forma robusta a prática do tráfico de drogas pelos apelantes.

7. A quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, além da ligação dos apelantes com organização criminosa, impedem a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

8. O regime inicial fixado para cada apelante encontra respaldo na legislação e na jurisprudência, sendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade.

9. A justiça gratuita é matéria a ser examinada na fase de execução penal, não cabendo sua concessão nesta instância recursal.

10. Quanto ao direito de recorrer em liberdade, a apelante Dayane permaneceu presa durante toda a instrução processual, sendo mantidos os requisitos do art. 312 do CPP que justificam a prisão preventiva, razão pela qual se indefere o pedido.

IV. Dispositivo e tese

11. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. É válida a busca e apreensão domiciliar quando realizada com base em investigação prévia e fundada suspeita decorrente de flagrante delito. 2. A eventual omissão de advertência sobre o direito ao silêncio na abordagem policial é nulidade
relativa, somente reconhecível mediante comprovação de prejuízo concreto. 3. A grande quantidade e variedade de drogas apreendidas, aliada a elementos indicativos de vinculação com organização criminosa, afasta a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. 4. A concessão da justiça gratuita deve ser apreciada na fase de execução penal. 5. Mantida a prisão preventiva da apelante Dayane diante da permanência dos requisitos do art. 312 do CPP."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X e XI; CPP, arts. 157, 226 e 312; CP, art. 33; Lei n. 11.343/06, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 712.781, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 12.12.2023; STJ, AgRg no HC 836.856, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 23.10.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000607-80.2023.8.11.0107

APELANTE: DAYANE MORENO DOS SANTOS, LUCAS LUAN DA SILVA BONFIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelações criminais interpostas
por
DAYANE MORENO DOS SANTOS e LUCAS LUAN DA SILVA BONFIM
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única
da Comarca
de Nova Ubiratã
, nos autos da ação penal (
PJe
n.
1000607-80.2023.8.11.0107
),
que o
s
condenou
por
tráfico de
drogas, às

respectivas penas
de 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa,
no
regime fechado, e
5 anos de reclusão e 500 dias-multa, no regime semiaberto – art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (ID
204672836).

Os apelantes Dayane e Lucas alegam, preliminarmente: 1) a nulidade da busca e apreensão domiciliar; 2) nulidade por quebra da cadeia de custódia
“
devido ao incorreto acondicionamento dos entorpecentes apreendidos
”
. Além disso, Lucas sustenta a ilegalidade da “
entrevista informal
”, por violar seu direito à não autoincriminação.

No mérito, ambos defendem a insuficiência de provas para a condenação e requerem a absolvição ou, alternativamente, a desclassificação do crime para uso próprio, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas
e
o abrandamento do regime prisional
. Dayane ainda
solicita
o direito de recorrer em liberdade
, enquanto Lucas pede
a fixação da pena no mínimo legal e a concessão da justiça gratuita
(ID 204672868 e ID
208820340).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento dos recursos (ID 211907191).

A Procuradoria de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de origem

exarou parecer pelo
desprovimento
dos recursos defensivos (ID 217457699).

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINAR –
NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO
DOMICILIAR
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Os apelantes suscitam a
nulidade
das provas decorrentes da busca domiciliar
ao argumento
de que teria sido realizada sem autorização e/ou fundadas suspeitas de flagrante delito.

Não obstante, extraem-se das narrativas dos policiais militares Murilo Marques Neres, Wagner Richard Silva, Rafael Diniz Soares e Fábio Ferreira de Lima que, em 17 de julho de 2023, em continuidade à
Operação Vitae
, Fase 4, foram acionados para atender a uma denúncia de tráfico de drogas.

Segundo informações, a equipe já monitorava uma residência usada como depósito de drogas e ponto de abastecimento de comércios locais. Após novas informações, os agentes permaneceram a uma distância segura e visualizaram uma mulher entrando pela porta da frente
do local
,
com um volume considerável nas mãos. Pouco depois, ela saiu em direção ao bairro Soya. A equipe então abordou Da
y
ane, conhecida como “
Mana Da
y
ane
”, em frente à residência. Durante a abordagem, ao descer da motocicleta, ela soltou um invólucro branco, que continha 16 porções de substância análoga à pasta-base de cocaína, embaladas e prontas para venda.

Na
entrevista técnica, Da
y
ane revelou que guardava drogas em uma residência no Jardim Vitória. Diante da informação, recebeu voz de prisão, teve seus direitos constitucionais lido
s
e a equipe
policial
, junt
amente
com outra de Nova
Ubiratã, adentrou o local. No interior, foram encontrados aproximadamente 518g de pasta-base de cocaína, 1,185kg de maconha e 27g de cocaína.

Após a prisão de Da
y
ane, a equipe seguiu para
outro
endereço
, que seria de
um dos pontos de venda,
repassado pela
Agência Local de Inteligência (A.L.I)
,
onde abordou Lucas Luan na varanda. Com ele, foram encontradas
5
porções de pasta-base de cocaína. Questionado, ele admitiu revender a droga fornecida por Da
y
ane. Em busca no imóvel, localizaram mais 11 porções da mesma substância dentro do guarda-roupa, além de uma munição intacta calibre

38, uma balança de precisão e R$ 146,00
(cento e quarenta e seis reais)
em espécie.

Vale ressaltar que Da
y
ane já havia sido investigada anteriormente por
s
ua ligação com a facção criminosa Comando Vermelho.

Ademais, abordaram Lucas Luan em um local apontado como ponto de venda, encontrando drogas e munição.

Pelo contexto, vê-se que a fundamentação para a busca e apreensão domiciliar estava
alicerçada
no fato de que
os policiais
já possuíam informações de que a corré
Da
y
ane
exercia o comércio ilícito de entorpecentes
, bem como de que, no endereço em que Lucas foi encontrado, trata-se de “
lojinha
” vinculada ao Comando Vermelho
.

Além disso, a abordagem ocorreu imediatamente após
Dayane
ter deixado o imóvel alvo da diligência, ocasião em que portava 16 porções
embaladas e prontas para distribuição.

Outrossim
, tendo em vista a natureza contínua do delito de tráfico e estando devidamente evidenciada a motivação legítima que permitiu o ingresso dos agentes no imóvel
dos apelantes
, não há fundamento para alegação de nulidade.

Com essas considerações,
PRELIMINAR
REJEIT
ADA.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DA ENTREVISTA INFORMAL)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelante
Lu
cas

suscita a ilegalidade da entrevista informal por violação ao direito de não autoincriminação.

Extraem-se das narrativas dos policiais
militares que, no dia 17 de julho de 2023, por volta das 22h03 min, o suscitante e a corré Dayane foram presos em flagrante porque tinham em depósito e guardavam, para mercancia, drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,

518g de pasta-base de cocaína, 1,185kg de maconha e 27g de cocaína,
além da quantia de R$ 146,00 (cento e quarenta e seis reais) em espécie, 3 unidades
de p
lástico filme e 1
b
alança
de precisão
,
e
1 unidade de munição de calibre 38, intacta.

Por ocasião da abordagem, o a
pelante
Lucas
teria informado que
“
pega a drog
a
com a
M
ana Daiane para revender
(sic)
”.

Ato
contínuo, foi conduzido para
a Delegacia de Polícia de Nova Ubiratã,

na
qual foi entrevistado pelo Delegado de Polícia
, Dr. Bruno França Ferreira
, na presença
da escrivã
ad hoc
, Amanda Caroline
Silva, e confessou a
posse
de “
um frasco contendo várias unidades de pasta-base dentro, em cima da cômoda que estava no quarto, e de uma munição dentro do bolso de um short”
(ID 204672427).

Atente-se que o apelante assinou o Termo de Interrogatório Extrajudicial
, conforme biometria (ID 204672427) e
Termo de Nota de Ciência de Garantias Constitucionais
,
no qual informa ter sido cientificado de seus direitos constitucionais (ID
204672425).

Com efeito,
o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a eventual omissão da informação sobre o direito ao silêncio durante a abordagem policial configura nulidade relativa, sendo necessária a comprovação de prejuízo concreto para sua decretação.

Essa nulidade, contudo, é afastada quando há registro explícito no termo de interrogatório policial, assinado pelo autuado, da advertência
sobre esse direito,
como
decidido no AgRg no HC n. 824.922/MG (Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – 14.9.2023), o que exclui a possibilidade de dano processual.

Outrossim, o
j
uízo singular fundamentou a condenação no depoimento dos policiais e testemunha
s

e não na suposta
“
confissão
informal
”
do apelante.

Se a condenação for
"corroborada por outras provas e harmônica [...], como é o caso dos autos" [circunstâncias da prisão, depoimento de testemunha e dos policiais], não há que se falar em nulidade por afronta ao direito ao silêncio
”
(STJ, AgRg no HC n. 744.693/SC, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 14.6.2023)

De igual maneira,
sob a égide d
a fundamentação
retro
lançada,

PRELIMINAR

REJEIT
ADA.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Os apelantes suscitam a quebra da cadeia de custódia sob a alegação de que não houve observância do correto procedimento para apreensão da droga.

Infere-se dos autos que os policiais militares apreenderam 518g de pasta-base de cocaína, 1,185kg de maconha e 27g de cocaína, R$ 146 (cento e quarenta e seis reais) em espécie, 1 munição de calibre 38, 3 rolos de plástico filme e 1 balança de precisão (vide termo de apreensão, ID 204672417).

A autoridade policial solicitou a realização de perícia nos materiais apreendidos (ID 204672448-49; 204672700-05
)
, os quais foram lacrados com suas respectivas numerações (04126016, 06083299 e 06082891).

Os peritos criminais elaboraram os Laudos Periciais de Constatação e Definitivo, respectivamente, dos quais infere-se as características
dos materiais recebidos, forma de acondicionamento, peso individual da porção, as quantidades utilizadas e a porção devolvida ao requisitante (ID 204672434 e 204672815).

Como se sabe,
“o instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade”
(AgRg no RHC n. 147.885/SP, Rel Ministro Olindo Menezes -Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe de 13/12/2021).

No caso, não há qualquer indicativo a demonstrar adulteração das características originais ou manipulação indevida dos entorpecentes apreendidos.

Com efeito, o entendimento adotado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
"não se acolhe alegação de quebra na cadeia de custódia quando vier desprovida de qualquer outro elemento que indique adulteração ou manipulação das provas em desfavor das teses da defesa
” (STJ,
AgRg
no RHC 182310 / RJ, Rel. Minis. Jesuíno
Rissato
, Des. Convocado do TJDF, 6ª Turma,
DJe
17/05/2024).

Por fim, de igual maneira, sob
essas
últimas e derradeiras
considerações
preambulares
,
PRELIMINAR

REJEIT
ADA.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“(...) FATO DELITUOSO 01.

Consta nos autos que, no dia 17 de julho de 2023, por volta das 22h03min, na Rua Bolívia – Casa, Bairro Soya, Município de Nova
Ubiratã-MT, os denunciados DAYANE MORENO DOS SANTOS e LUCAS LUAN DA SILVA BONFIM, tinham em depósito e guardavam, para mercancia, drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no importe de 27 (vinte e sete) gramas de Cocaína, 1.185 kl (um quilo Cento e Oitenta e Cinco Gramas de Maconha, 515 (quinhentos e quinze) gramas de Pasta Base – Dezesseis Porções de Pasta Base de Cocaína Pequenas e Cinco Porções de Pasta Base de Cocaína Grandes, além da quantia de R$ 146,00 (cento e quarenta e seis reais) em espécie, 03 (três) unidades Plástico Insulfilme e 01(uma) Balança Digital de Precisão.

FATO DELITUOSO 02.

Consta nos autos que, no dia 17 de julho de 2023, por volta das 22h03min, na Rua Bolívia – Casa, Bairro Soya, Município de Nova Ubiratã-MT, os denunciados DAYANE MORENO DOS SANTOS e LUCAS LUAN DA SILVA BONFIM, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, a traficância no Município de Nova Ubiratã-MT.

FATO DELITUOSO 03.

Consta nos autos que, no dia 17 de julho de 2023, por volta das 22h03min, na Rua Bolívia – Casa, Bairro Soya, Município de Nova Ubiratã-MT, o denunciado LUCAS LUAN DA SILVA BONFIM, possuía, 01 (um) unidade de Munição Calibre. 38 Intacta, Código de Apreensão 34683, de uso permitido, em desacordo com a determinação legal e regulamentar conforme termo de apreensão n° 2023.16.287609.

DOS FATOS

Na data dos fatos, os policiais militares, em continuidade a operação Vitae Fase IV, e a Equipe de Força Tática, estava monitorando uma residência, local que estaria sendo usada como depósito para armazenamento de droga, bem como fazia abastecimento de diversos pontos de venda de drogas desta urbe, a guarnição de
serviço, estava com o suporte da

A.L.I. (agência local de inteligência) que repassou as informações primarias da ocorrência.

A guarnição da Polícia, estava monitorando a residência dos denunciados, a uma distância segura, e visualizou que a suspeita, Daiane vulgo “mana Daiane”, havia entrado na residência pela porta da frente, como um volume considerável na mão, sendo que minutos depois, teria saído, tomando rumo sentido ao bairro Soya. Neste momento, a equipe da polícia logrou êxito em abordar a suspeita, em frente a sua residência, durante a aproximação da suspeita, a equipe visualizou o momento em que ela desceu da motocicleta, e soltou um involucro de cor branca, que após abrir foi possível identificar cerca de 16 porções embaladas e prontas para venda de substância análoga a pasta base de cocaína, o adentrar na residência foi localizado, aproximadamente 518 g de substância análoga a pasta base de cocaína, 1,185 kg de substância análoga a maconha, 27 g de substância análoga a cocaína.

Após foi realizado a abordagem, do suspeito Lucas Luan, na varanda da residência sendo verbalizado e realizado a revista pessoal, momento que foi localizado cerca de cindo porções análogas a pasta base de cocaína, sendo indagado sobre a origem do ilícito, que o denunciado afirmou, que pega a droga, com a mana Daiane para revender, de pronto foi realizado uma busca no interior da residência, sendo localizado dentro do guarda-roupa do denunciado, mais onze porções da mesma substância e uma munição intacta de calibre 38, uma balança de precisão e R$146.00 (cento e quarenta e seis reais) em moeda nacional.

Dada a situação de flagrância, os denunciados receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para adoção das providências de praxe (...)
(ID 204672712).

A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada pelos termos de apreensão e laudos periciais (
ID’s
204672417, 204672434 e 204672810), os quais não foram impugnados.

A autoria também encontra respaldo nas provas colhidas ao longo da instrução processual, apesar d
o fato d
a apelante Dayane negar qualquer envolvimento com a droga apreendida.
Tal afirmação da recorrente baseia-se no fato de que
esta
ria
em sua residência quando a polícia entrou no local, sendo detida na segunda incursão sob a acusação de tráfico de drogas (relatório de mídias
).

Por sua vez, Luan Lucas relata que os policiais arrombaram a porta de sua casa alegando que o local era “
biqueira
”. No entanto, apreenderam
apenas
cinco porções de entorpecentes
para seu consumo pessoal
. Nega conhecer Dayane
– afirmando
tê-la visto apenas na delegacia
– e
sustenta que não praticava a venda de drogas (relatório de mídias).

A
s
defesa
s
arrol
aram
as seguintes testemunhas: Jefferson, José Raimundo, Francinete, Maria Antônia, Welison, Francinete, Kauane, Deosonete e Geovana, todas meramente abonatórias (relatório de mídias).

Em
sentido oposto,
colheram-se
na fase judicial
os depoimentos das testemunhas

Rafael Diniz Soares, Renato Gomes Ferreira, Fábio Ferreira de Lima, Murilo Marques Neres e Wagner Richard Silva
,
todos policiais militares, os quais foram uníssonos em declarar
, resumidamente, que:

“A equipe da Força Tática já havia identificado Dayane como responsável pelo tráfico de entorpecentes na cidade. A polícia descobriu o local onde ela armazenava as drogas e a viu entrando no depósito com um volume, saindo pouco depois. Em seguida, os agentes realizaram sua prisão e acessaram o depósito, onde foram encontrados tabletes de maconha, pasta-base de cocaína e outros entorpecentes.

Além disso, foi localizada outra residência, conhecida como “Lojinha”, onde Dayane repassava drogas para revenda. Uma das distribuições era feita para Lucas, caracterizando uma ramificação da atividade criminosa. Ambos são integrantes da facção Comando Vermelho.

Durante as diligências, foram encontrados entorpecentes tanto no depósito quanto na casa de Lucas. Segundo informações do setor de inteligência, Dayane atuava como gerente do tráfico da facção e utilizava a residência de um integrante preso para armazenar os entorpecentes
” (relatório de mídias).

Os relatos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão constituem
-se em
provas aptas a embasar a condenação pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da referida lei.

Consoante
entendimento
sedimentado
na jurisprudência, o depoimento de policiais possui plena eficácia probatória e pode fundamentar a convicção do julgador, especialmente quando colhido sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas obtidas na persecução penal.

Tal presunção só pode ser afastada mediante a existência de motivos concretos que ponham em dúvida a veracidade de suas declarações, o que não se verifica no presente caso.

Em caso semelhante, já decidiu esta egrégia Corte que:

“(...) Os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr demonstrar a existência do intento de incriminar injustamente o acusado. Não sendo este o caso, a palavra de tais agentes, firme e harmônica com o restante do acervo probatório, é apta a respaldar a condenação criminal (...)”
(N.U 1000933-16.2020.8.11.0052, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, DJE 28/07/2022).

Logo, resta inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Por outro lado, para a caracterização da conduta descrita no artigo 28 da mesma lei, necessário se faz que esteja comprovado o fim específico de consumo próprio.

No caso, os depoimentos dos policiais, corroborados pelos laudos periciais e pelas provas materiais apreendidas, evidenciam de forma clara a prática do tráfico de drogas pelos apelantes.

A quantidade e variedade de drogas, a presença de dinheiro e de materiais utilizados para o preparo e a venda de entorpecentes (balança e plástico filme), bem como as informações prévias sobre a atividade criminosa dos envolvidos, constituem um conjunto probatório robusto que afasta qualquer dúvida sobre a autoria e a materialidade do delito do crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06, o que impede a desclassificação para a modalidade mais branda do art. 28 da referida lei.

Quanto à dosimetria da pena, verifica-se que a sanção basilar de Lucas foi fixada no mínimo legal
(5 anos)
, enquanto a de Dayane foi individualizada, considerando a quantidade e a variedade das drogas encontradas em sua posse, que resultou em um acréscimo de 1/4 na pena-base
(7 anos e 6 meses)
,
o que
encontra amparo na jurisprudência deste Tribunal e mostra-se proporcional à gravidade do delito.

Nesse sentido:

“A natureza e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas demonstram elevada reprovabilidade da conduta, justificando o aumento da pena-base, conforme art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que prepondera sobre os vetores do art. 59 do Código Penal”
(AP 1002330-09.2021.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, DJE 7.2.2025).

Na segunda fase, apenas em relação a Lucas, incidiu a atenuante da confissão espontânea.

Na terceira fase, quanto ao tráfico privilegiado, destaca-se a confirmação da dedicação dos apelantes a atividades criminosas, evidenciada pelas diligências realizadas pelos policiais
, cujos relatórios
indicam que as residências onde ambos foram encontrados já estavam sendo monitoradas: uma por funcionar como depósito de drogas e a outra, conhecida como “
Lojinha
”, por estar vinculada à organização criminosa Comando Vermelho.

Além da quantidade e variedade de entorpecentes, ressalta-se a apreensão de apetrechos como balanças de precisão e plásticos filme.

Conforme já decidido por este Tribunal:

“A elevada quantidade de entorpecente, analisada em conjunto com os demais elementos – apreensão de (...) munições, (...) e petrechos para a mercancia ilícita de drogas em local conhecido como boca de fumo – apontam a dedicação dos acusados às atividades criminosas e, por conseguinte, afasta a incidência da minorante do tráfico privilegiado (...)”
(AP 1004703-32.2023.8.11.0013, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, DJE 14/08/2024).

Assim, deve ser afastado o pleito de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Sobre o regime prisional, se a pena do apelante Lucas foi estabelecida definitivamente em 5 anos de reclusão, o inicial
semiaberto
é o adequado, em observância ao disposto no art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do CP.

Por outro lado, individualizada a substância apreendida na posse da apelante Dayane – quantidade elevada –, é possível a fixação do inicial
fechado
, nos termos do art. 33, § 2ª, alínea ‘b’ e 3º, do CP e art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

A substituição da
pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos
também se revela
incabível, considerando a pena fixada
,
conforme o art. 44, I
,
do CP.

Por conseguinte
, tendo a apelante Dayane permanecido presa durante todo o andamento da ação penal, “
não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade
” (AgRg no HC 924838 / SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 12.9.2024).

Por derradeiro, no tocante à gratuidade processual, a condenação dos apelantes em custas e despesas processuais
resulta
de imposição legal
– art. 804 do CPP –
e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte aresto deste Tribunal:

“O deferimento da gratuidade processual compete ao Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente
”
(
N.U 1017158-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, DJE 20/09/2024).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em dissonância do parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025